Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-29.2016.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-29.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA TOZI LIMA - CPF: 035.355.711-03 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GABRIELA TOZI LIMA - CPF: 035.355.711-03 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), GABRIELA TOZI LIMA - CPF: 035.355.711-03 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OPERADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelação nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelante
: TIM S.A.

Apelante
: GABRIELA TOZI LIMA

Apelado
: TIM S.A.

Apelado
: GABRIELA TOZI LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelação nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelante
: TIM S.A.

Apelante
: GABRIELA TOZI LIMA

Apelado
: TIM S.A.

Apelado
: GABRIELA TOZI LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recursos de apelação interpostos por
TIM S.A.
e
GABRIELA TOZI LIMA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
GABRIELA TOZI LIMA
em desfavor de
TIM S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para determinar que a requerida exclua no nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$5.000,00; declarar a inexistência da dívida decorrente dos contratos que originaram a negativação; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e com juros de 12% ao ano a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Requerida
(Id 45273495):
busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar em danos morais ou, alternativamente, ver o quantum indenizatório reduzido, porquanto entende que fixado em quantia elevada.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Apelação da Autora
(Id. 45273497): postula, em síntese, a majoração dos danos morais, porquanto entende que o valor fixado se mostra desproporcional frente a capacidade econômica da requerida. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45273499 e 45281956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelação nº 1002223-29.2016.8.11.0045

Apelante
: TIM S.A.

Apelante
: GABRIELA TOZI LIMA

Apelado
: TIM S.A.

Apelado
: GABRIELA TOZI LIMA

3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

V O T O

Recursos de apelação interpostos por
TIM S.A.
e
GABRIELA TOZI LIMA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
GABRIELA TOZI LIMA
em desfavor de
TIM S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para determinar que a requerida exclua no nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$5.000,00; declarar a inexistência da dívida decorrente dos contratos que originaram a negativação; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e com juros de 12% ao ano a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que ao tentar efetuar uma compra foi informada que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não mantém relações contratuais com a empresa requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A autora, em seu apelo, postula a majoração do valor da indenização e a operadora busca a improcedência da ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de majoração do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00).

Pois bem. Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque verifica-se que a operadora requerida não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato que deu origem à negativação.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso
(Id. 45273468).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PROVA AUSENTE - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a negativação configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0013202-66.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 2
. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
3. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal." (TJMT - N.U 1024119-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, com o provimento do recurso da parte autora e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso da operadora e dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020